Tribunal: STF
Processo: RHC 180902
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 514.658/MG), assim ementado (eDOC 1, p. 158): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REVOGADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ATESTADO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. É cediço que o Juízo da execução pode corrigir erro material constante do atestado de pena, referente à questão já reconhecida, de modo que a decisão que revogou a progressão de regime concedida com base em premissa equivocada, apesar de desfavorável ao agravante, não inovou em âmbito de execução ou contrariou decisão judicial anterior.
    2. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via no que se refere à revogação de progressão de regime indevidamente concedida pelo Juízo a quo, pois tal ato não representa reformatio in pejus e não inova em esfera de execução, mas tão somente corrige de erro material relacionado a dados relativos ao cumprimento da pena.
    3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra a defesa que: a) o recorrente cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e, em sede de execução penal, obteve progressão para o regime semiaberto; b) o Juízo da Execução Penal negou o pedido de autorização para trabalho externo formulado pela Defensoria Pública ao, de ofício, tornar sem efeito a decisão que deferiu a progressão de regime, sob a alegação de erro material; c) o constrangimento ilegal decorre da ofensa ao princípio da segurança jurídica e à garantia da imutabilidade das decisões judiciais, uma vez que não houve recurso da decisão que concedeu a progressão.
    À vista do exposto, pugna pelo restabelecimento do regime prisional semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.
    Observo que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, ao considerar que a retificação posterior do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 63-65):
    “Perlustrando as informações contidas nos autos, nota-se que, em um primeiro momento, houve o deferimento, pela i. Juíza a quo, do benefício da progressão de regime, uma vez que, a partir do exame do último levantamento de penas acostado, à época, verificou-se que o reeducando alcançou os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto.
    Ocorre que, posteriormente, diante do pedido defensivo de concessão de autorização para o trabalho externo, constatou a d. Magistrada de 1° grau a existência de erro material no atestado de penas que motivou o deferimento da progressão de regime, pois foi lançada a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão, quando a razão correta seria a de 2/5 (dois quintos), haja vista a hediondez do crime praticado pelo sentenciado (fl. 31/32).
    Ora, na hipótese sub examine, é indiscutível que o erro material trouxe benefícios incalculáveis ao apenado, pois o progrediu para o regime semiaberto inadvertidamente.
    Ainda, restou claro que a posterior correção do equivoco se deu de modo a prejudicar o agravante, haja vista que o retornou a condição de cumprimento de pena no regime fechado.
    Todavia, ainda que a decisão superveniente corretiva tenha acarretado em prejuízo ao agravante, entende-se que o saneamento do erro material não está sujeito a preclusão para o Juiz, conforme previsão do art. 494, inc. I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, conforme dicção do art. 3° do CPP.
    […]
    Assim, a retificação procedida pela d. Magistrada de origem apenas sanou o erro de cálculo anterior, constante do atestado de pena, o qual lhe induziu a equívoco que motivou a incorreta progressão de regime anteriormente deferida. Em decorrência, agiu a i. Julgadora calcada nos princípios da legalidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em ilegalidade do ato retificatório praticado.
    […]
    Concernente à alegação de que incumbia ao Parquet insurgir-se contra o equívoco constante da decisão de progressão, cediço é que o procedimento do recurso de agravo em execução segue o rito previsto no art. 581 e seguintes do CPP, o que possibilitaria eventual exercício do juízo de retratação e, conseguintemente, resultaria na correção da decisão em pauta.
    Derradeiramente, a despeito de a retificação ser mais gravosa para o apenado, está contemplada pela legalidade e reflete a realidade dos autos.
    […] (grifei)
    Na mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal (eDOC 4):
    “Ao contrário do que alega a defesa, a mera correção de erro material não gera indevida reformatio in pejus ou mesmo violação à coisa julgada. Quanto ao ponto, acertadas foram as considerações feitas pelo Parquet Federal com atuação perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
    “É cediço que o Juízo da execução penal pode corrigir erro material constante do atestado de pena, referente à questão já reconhecida, de modo que a decisão que revogou a progressão de regime concedida com base em premissa equivocada, apesar de desfavorável ao agravante, não inovou em âmbito de execução ou contrariou decisão judicial anterior. A situação jurídica dos sentenciados que cumprem pena é suscetível a alterações fáticas e normativas das mais diversas ordens, pois, a despeito de fazerem jus a diversos benefícios executórios, também estão sujeitos à regressão ou à perda de benefícios, caso sobrevenha, por exemplo, o reconhecimento de faltas disciplinares ou o apensamento de novas execuções oriundas da prática de outros delitos. Em tal contexto, firmou-se o entendimento de que o instituto da coisa julgada, em esfera de execução penal, está submetido à cláusula rebus sic stantibus, a qual permite a modificação do pronunciamento judicial, em virtude da alteração do quadro fático em que se baseou o julgador para proferir decisão. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via no que se refere à revogação de progressão de regime  indevidamente concedida pelo Juízo a quo, pois tal ato não representa reformatio in pejus e não inova em âmbito de execução, mas tão somente corrige de erro material relacionado a dados relativos ao cumprimento da pena” (f. 138)
    Nesse contexto, tem-se que a progressão de regime anteriormente concedida fundou-se em erro material constante no atestado de penas, que indicava a fração de 1/6 (um sexto) quando o correto seria 2/5 (dois quintos), por se tratar de crime hediondo.
    Assim, depreende-se que a Magistrada de origem apenas sanou erro de cálculo anterior para adequar a execução da pena, sem que isso importasse em alteração no título executório a ser cumprido pelo sentenciado ou configurasse reformatio in pejus.
    Nesse sentido: RHC 174.678, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.12.2019; Pet 6.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.09.2018; AI 841.237 AgR-QO/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.03.2015.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente